Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700779-39.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ALVES DA SILVA IMPETRADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SANTA MARIA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Maria Alves da Silva em face de ato coator praticado pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que, em regular cumprimento de sentença nos autos do processo de no 0704260-53.2018.8.07.0010, determinou a penhora no rosto dos autos do processo de no 1000600-87.2020.4.01.3508, em trâmite perante o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da SSJ de Itumbiara – GO. Aduz a impetrante que houve penhora de crédito de natureza alimentar, impenhorável, nos termos do art. 833 do CPC, porquanto se trata de parcelas vencidas, em razão do implemento do benefício previdenciário pensão por morte, junto ao INSS, reconhecido judicialmente. Alega que após a referida penhora, foi aberto o prazo para apresentação de embargos à penhora, que, por decisão de ID 124041328 dos autos em que foi praticado o ato coator (0704260-53.2018.8.07.0010) proferida em 16/05/2022, foi julgado improcedente, sob o fundamento de que “ainda que relativamente impenhoráveis os proventos da devedora, inclusive pensão por morte, o saldo acumulado de parcelas atrasadas não deve ser tido como essencial à subsistência da Executada, podendo, então, ser penhorado, porquanto perde sua natureza alimentar, passando a ser considerado como acúmulo de recurso”. É o breve relatório. Decido. A execução na qual houve a prática do alegado ato coator é de título executivo extrajudicial, e, nos termos do art. 53, § 1o da Lei no 9.099/1995, efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer os embargos previsto no art. 52, IX do mesmo diploma legal. Julgados improcedentes os referidos embargos, qualquer das partes poderá requerer ao Juiz a imediata adjudicação do bem penhorado, podendo a parte tida por prejudicada interpor Recurso Inominado em face sentença proferida nos embargos à penhora. O recurso inominado tem efeito suspensivo ope iudicis, consoante estabelece o art. 43 da Lei no 9.099/1995, de forma que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, na forma do art. 5o, II da Lei no 12.016/2009. Por essa razão, na forma do art. 10 da Lei no 12.016/2009, desde logo, indefiro a petição inicial, por não ser o caso de mandado de segurança. Sem condenação em honorários advocatícios, art. 25 da Lei no 12.016/2009. Determino ao impetrante que recolha-se as custas judiciais de R$ 20,01, forme Tabela “A” da Resolução no 3, de 17/12/2021 do Conselho da Magistratura deste TJDFT, valor esse que não compromete o sustento da impetrante, razão porque indefiro, neste ato, os benefícios da Justiça Gratuita, não comprovada neste processo. Intime-se a impetrante desta decisão monocrática de mérito. Publique-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito